Tribunal: TJES
Processo: 5007669-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007669-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO BENINCA PUPIM e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DIREITOS HEREDITÁRIOS. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Roque do Canaã/ES, nos autos de ação de Inventário, que deferiu penhora no rosto dos autos sobre os quinhões hereditários pertencentes aos agravantes, com o objetivo de satisfazer dívidas oriundas de outros processos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a penhora no rosto dos autos incidente sobre direitos hereditários quando os valores constritos possuem natureza alimentar; (ii) estabelecer se a constrição de valores inferiores a 40 salários mínimos, provenientes de salário e de atividade agropecuária familiar, viola a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A penhora no rosto dos autos, embora admissível em tese sobre direitos hereditários, não pode alcançar valores protegidos por regra legal de impenhorabilidade.

4.
Os vencimentos percebidos pela agravante Deusdete Beninca Pupim, servidora pública municipal, mantêm natureza alimentar, ainda que transferidos de conta-salário para conta-corrente, atraindo a proteção do art. 833, IV, do CPC.

5.
Os valores bloqueados em relação aos agravantes Fernando Vieira Pupim e Fernando Beninca Pupim decorrem de atividade agropecuária familiar, notadamente da venda de leite, caracterizando rendimentos necessários à subsistência.

6.
A constrição recaiu sobre montante inferior a 40 salários mínimos, circunstância que atrai a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva da regra de impenhorabilidade, abrangendo valores depositados em conta-corrente, poupança, fundos de investimento ou guardados em espécie.

8.
A manutenção da penhora compromete o mínimo existencial dos agravantes e de suas famílias, sendo possível ao credor buscar, por meio próprio, a penhora de percentual razoável dos rendimentos, desde que preservada a dignidade do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É impenhorável a constrição incidente sobre valores de natureza alimentar, ainda que depositados em conta-corrente, quando destinados à subsistência do devedor.

2. Os valores inferiores a 40 salários mínimos são protegidos pela regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, independentemente da modalidade de depósito.

3. A penhora sobre rendimentos somente pode ser admitida de forma excepcional e proporcional, com preservação do mínimo existencial do devedor e de sua família.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.330.567/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014; STJ, REsp nº 1.914.284/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20.04.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.971.321/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.04.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000495-57.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 05.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDO BENINCA PUPIM E OUTROS
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de São Roque do Canaã/ES, que, nos autos da ação de Inventário (Processo nº 5000810-18.2021.8.08.0045) ajuizada em face do
ESPÓLIO DE ILDA VIEIRA PUPIM
, deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos, determinando o bloqueio de valores pertencentes aos agravantes para satisfação de dívidas em outros processos.

Em suas razões (Id n. 13727527), a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
os valores bloqueados possuem natureza impenhorável, uma vez que são decorrentes de verba alimentar/salarial, necessária para a subsistência dos recorrentes;
(ii)
a decisão agravada não observou o contraditório prévio, causando grave prejuízo financeiro e impossibilitando o pagamento de despesas básicas;
(iii)
inexiste fundamentação idônea para a manutenção da constrição sobre a totalidade dos quinhões hereditários, considerando que a execução de origem deveria buscar outros meios menos gravosos.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão de bloqueio e, ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja levantada a penhora realizada sobre os valores considerados impenhoráveis.

Decisão lançada no Id n. 13735420 (referência sistêmica) indeferindo o pedido liminar recursal.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o
ESPÓLIO DE ILDA VIEIRA PUPIM
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 13954210.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDO BENINCA PUPIM E OUTROS
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de São Roque do Canaã/ES, que, nos autos da ação de Inventário (Processo nº 5000810-18.2021.8.08.0045) ajuizada em face do
ESPÓLIO DE ILDA VIEIRA PUPIM
, deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos, determinando o bloqueio de valores pertencentes aos agravantes para satisfação de dívidas em outros processos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Monitória proposta pelo Banco do Brasil S.A. em face de Fernando Beninca Pupim, Fernando Vieira Pupim e Deusdete Beninca Pupim, objetivando a constituição de título executivo judicial para cobrança do saldo devedor oriundo da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/06963-X, firmada em 06 de março de 2013, no valor de R$ 46.205,94. A dívida deveria ser quitada em sete parcelas anuais, com início em 20 de dezembro de 2016 e vencimento final em 20 de dezembro de 2022, posteriormente prorrogado para 20 de dezembro de 2025, mediante aditivos contratuais.

Os Requeridos, segundo narra a petição inicial, utilizaram os valores contratados, mas não adimpliram as obrigações pactuadas. Com base na cláusula de vencimento antecipado, o Banco declarou vencido o contrato em 20 de dezembro de 2019. Na data de 24 de junho de 2021, o valor atualizado do débito importava em R$ 55.600,71.

O Autor esclareceu que tentou extrajudicialmente obter a quitação da dívida, sem êxito, o que motivou o ajuizamento da presente demanda. Fundamentou o cabimento da Ação Monitória no artigo 700 do Código de Processo Civil, destacando que a Cédula Rural Pignoratícia, embora não constitua título executivo extrajudicial, serve como prova escrita da obrigação, suficiente para a propositura da ação. Ao final, requereu a citação dos Requeridos, para que, no prazo legal, efetuassem o pagamento da quantia de R$ 55.600,71, atualizada até 24 de junho de 2021, acrescida dos encargos contratuais, custas processuais e honorários advocatícios de 20%, ou, querendo, oferecessem embargos, sob pena de constituição do título executivo judicial. Requereu, ainda, a busca do endereço eletrônico dos Réus, a não realização de audiência de conciliação e a penhora dos bens dados em garantia, além de que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado subscritor.

Citados, os réus não apresentaram embargos monitórios e, segundo o exequente, não efetuaram o pagamento, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial. Na decisão agravada, o Juízo a quo analisou impugnação à penhora apresentada pelos executados Fernando Vieira Pupim e Deusdete Beninca Pupim, os quais alegam que os valores bloqueados seriam verbas de natureza salarial e, portanto, impenhoráveis. Em relação a Deusdete, o juiz afirmou não haver prova cabal de que os valores bloqueados se originem de salário, uma vez que há divergência entre o valor da TED recebida e o contracheque apresentado, além de ausência do nome do servidor no referido documento.

Quanto ao executado Fernando Vieira, o magistrado entende que os valores decorrem de atividade empresarial rural – especificamente, pagamento pelo leite fornecido à cooperativa –, não estando, portanto, protegidos pela impenhorabilidade. Diante disso, o juiz rejeitou a impugnação à penhora, confirma o bloqueio realizado e converteu os valores em penhora, determinando a transferência para depósito judicial. Por fim, determinou a intimação das partes e o prosseguimento do feito.

Em seu agravo FERNANDO BENINCA PUPIM, FERNANDO VIEIRA PUPIM e DEUSDETE BENINCA PUPIM sustentam, em síntese, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, sendo que, no caso da agravante Deusdete Beninca Pupim, trata-se de verba de natureza salarial recebida como servidora pública municipal, creditada em sua conta no Banco do Brasil e transferida, por portabilidade, para conta da Caixa Econômica Federal, onde recaiu a constrição.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão de bloqueio e, ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja levantada a penhora realizada sobre os valores considerados impenhoráveis.

Decisão lançada no Id n. 13735420 (referência sistêmica) indeferindo o pedido liminar recursal.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o
ESPÓLIO DE ILDA VIEIRA PUPIM
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 13954210.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em verificar a legalidade da penhora no rosto dos autos incidente sobre os direitos hereditários dos agravantes.

Por meio da decisão lançada no Id n. 13745924, a Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva deferiu o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante, suspendendo os efeitos da constrição determinada pelo juízo originário.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição exauriente, e após verificar que a parte agravada não apresentou contrarrazões para refutar os argumentos recursais (Id n. 13954210), entendo que o posicionamento registrado na decisão liminar deve ser ratificado em sua integralidade.

Conforme já explanado na decisão de Id n. 13954210, a agravante Deusdete Beninca Pupim é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora de Ensino Fundamental, com salário líquido, segundo consulta pública ao Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, na ordem de aproximadamente R$ 6.899,63.

A simples transferência dos vencimentos de conta-salário para conta-corrente, seja via TED ou portabilidade, não desnatura sua natureza alimentar, subsistindo a proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC.

No tocante aos agravantes Fernando Vieira Pupim e Fernando Beninca Pupim, resta plausível que os valores bloqueados derivam da atividade agropecuária familiar, especialmente da venda de leite, conforme demonstrativo de pagamento emitido pela cooperativa Natercoop, devidamente juntado aos autos.

Ademais, cumpre destacar que os valores constritos encontram-se muito aquém do limite legal de 40 salários mínimos, o que atrai a proteção do artigo 833, X, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2º, do CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).
2.
A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos.
3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021) 4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 4/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO PARA PROVER O RECURSO ESPECIAL 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que a matéria não demanda revolvimento fático e probatório dos autos. Novo exame do feito. 2.
"É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 19/12/2014). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.772.229/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

Ademais, merece destaque o julgado proferido pela 4ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal, no Agravo de Instrumento nº 5000495-57.2023.8.08.0000, de relatoria do Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, cuja ementa pontua que:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. ART. 833, X, DO CPC. VERBA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO NÃO APLICÁVEL. NATUREZA ALIMENTAR. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Roseli Aparecida Martins contra decisão que rejeitou impugnação à penhora realizada em sua conta-corrente, mantendo a constrição de 30% sobre o valor, o que perfaz R$1.151,57, determinado via SISBAJUD no cumprimento de sentença movido por Cesar Augusto Leadbal Toledo da Silva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se os valores depositados na conta-corrente da agravante, em montante inferior a quarenta salários-mínimos, podem ser penhorados para satisfazer o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, dada a natureza alimentar dessa verba. III. RAZÕES DE DECIDIR Impenhorabilidade de valores em conta bancária:
Nos termos do art. 833, X, do CPC, os valores depositados em conta bancária, até o limite de quarenta salários-mínimos, são impenhoráveis, salvo em caso de débitos de natureza alimentar decorrentes de prestação alimentícia propriamente dita.
Tese fixada no Tema 1.153 do STJ: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.153, esclarece que a verba honorária sucumbencial, apesar de sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015, uma vez que não possui a mesma natureza jurídica das prestações alimentícias de caráter ético-social, lastreadas na solidariedade familiar. Preservação do mínimo existencial e da dignidade: No caso concreto, verifica-se que a agravante é artesã e idosa, assistida pela Defensoria Pública, e depende dos valores bloqueados para seu sustento e manutenção de necessidades básicas. A retenção de 30% comprometeria sua subsistência e afetaria o mínimo existencial, razão pela qual a penhora não se mostra proporcional nem razoável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para determinar a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD. Tese de julgamento: Os valores depositados em conta-corrente em montante inferior a quarenta salários-mínimos são impenhoráveis para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que tenham natureza alimentar, por não se enquadrarem na exceção do art. 833, § 2º, do CPC.
A penhora de verbas remuneratórias pode ser flexibilizada apenas quando garantido um percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, preservando o mínimo existencial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X e §2º; STJ, Tema 1.153.
(TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000495-57.2023.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Dec/2024)

Nesse sentido, nada impede o credor formule pedido específico ao juízo de origem, objetivando a penhora de percentual dos salários ou dos rendimentos provenientes da atividade rural dos executados, preservando-se o mínimo existencial dos devedores e de suas famílias.

Assim, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado no Id n. 13745924, motivo pelo qual a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDO BENINCA PUPIM
,
FERNANDO VIEIRA PUPIM
e
DEUSDETE BENINCA PUPIM
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e afastar a penhora no rosto dos autos incidente sobre os quinhões hereditários dos recorrentes, ratificando a liminar outrora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar